Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a relação processual se completa após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n.911/69.
2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo, arcando com as custas das diligências, e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo possa regularmente prosseguir.
3. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo Juízo de origem, mas ignoradas pelo apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou pede-se a conversão a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou então a parte desiste da ação. O novo movimento da máquina judiciária se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais e se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4° e 6° do CPC.
4. Os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)”. (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada.
5. Nota-se, em razão da não localização do bem no endereço informado, o próprio Juízo de origem efetuou a pesquisa de endereços em nome do réu ainda não diligenciados, com subsequente intimação da parte autora para recolher as custas alusivas à diligência decorrente de novo mandado, advertindo-lhe que, na hipótese de não recolhimento das custas, seria facultada a conversão do feito em execução, sob pena de extinção por perda do interesse em agir. Contudo, a instituição financeira permaneceu inerte, revelando, pois, sua ausência de interesse como critério objetivo de viabilidade jurídica do processo, afetando uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC).
6. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa devido à perda do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).
7. Recurso conhecido e desprovido.